Tribunal: STF
Processo: ARE 1383055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 310) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO AUTOR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Trata-se de demanda proposta por Sindicato dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – GESTRIO em face do Estado do Rio de Janeiro, pela qual pretende a concessão de quatro licenças sindicais remuneradas a servidores eleitos para funções sindicais. A licença pleiteada encontra-se prevista no artigo 84 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A despeito da previsão constitucional à associação sindical dos servidores públicos civis estaduais, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando de lei específica para sua efetivação. Com efeito, a matéria encontrava-se regulamentada pela Lei nº 6.824/14, que assegurava ao servidor público dirigente de federação ou sindicato de servidores, o gozo de licença sindical, com manutenção de todas as vantagens e benefícios que possuía enquanto no exercício do cargo de que fosse titular. A mencionada Lei teve reconhecida a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa, em decisão proferida pelo e. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE - 0000653- 75.2015.8.19.0001 - Des(a). JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR - Julgamento: 28/09/2015 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL). Ressalte-se, outrossim, que não cabe ao Poder Judiciário exercer função legislativa nessa hipótese, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse cenário, em que a aplicação da norma constitucional necessita de lei regulamentadora, e, inexistindo referida legislação, impõe-se a improcedência do pedido. Precedente deste Tribunal, em demanda na qual figurou como autor o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, § 1º; 8º, III; e 37, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente